Tribunal: TJBA
Processo: 8040251-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8040251-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCOLA EDUCA MASTER LTDA

Advogado(s): MARCUS VINICIUS ALVES ALMEIDA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA DE TERCEIRO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica em face de concessionária de serviço público, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água em imóvel ocupado pela autora.

2. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a ilicitude do corte, mas julgando improcedentes os pedidos indenizatórios e impondo os ônus da sucumbência à autora, sob o fundamento de omissão quanto à regularização da titularidade da unidade consumidora.

3. Apelação interposta pela autora, insurgindo-se contra a imputação de culpa pelo não requerimento da alteração cadastral, sustentando a ilegalidade da exigência de quitação de débitos pretéritos para a efetivação da mudança de titularidade.

4. Produção de prova documental demonstrando a prática da concessionária de condicionar a alteração cadastral à quitação de dívidas vinculadas à matrícula, inclusive contraídas por terceiros.

5. Reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos materiais e morais, bem como inverter os ônus da sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se a suspensão do fornecimento de água por dívida contraída por terceiro, anterior à relação contratual com a autora, configura ato ilícito; b) saber se a exigência de quitação de débitos pretéritos para alteração da titularidade da unidade consumidora constitui prática abusiva, apta a afastar a culpa da vítima e ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a obrigação de pagamento pelos serviços de fornecimento de água e esgoto possui natureza pessoal e não propter rem, sendo vedado imputar ao atual usuário a responsabilidade por débitos anteriores de terceiros.

8. A prática da concessionária de condicionar a alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos revela-se manifestamente ilegal e abusiva, ferindo os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

9. Demonstrado que a autora não poderia, legitimamente, ser compelida a se submeter a exigência ilegal para exercer seu direito de regularização cadastral, afasta-se qualquer excludente de responsabilidade por omissão.

10. Comprovado o dano material, na modalidade de dano emergente, decorrente da necessidade de aquisição de água para suprir a suspensão indevida do serviço, impõe-se o dever de ressarcimento.

11. Igualmente demonstrado o dano moral, pela exposição da autora, pessoa jurídica que exerce atividades educacionais com crianças, a situação vexatória e de abalo da imagem perante seu público-alvo, configurando violação à honra objetiva.

12. Fixação do valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os critérios da proporcionalidade, gravidade da conduta e finalidade reparatória e punitiva da indenização.
13. Reforma integral da sentença, com condenação da ré ao pagamento das indenizações pleiteadas e inversão dos ônus sucumbenciais.

14. Jurisprudência citada:
“(...) a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel”
(STJ - AgInt no AREsp: 1979031 RJ, Segunda Turma, DJe 27/06/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.671,00 (um mil, seiscentos e setenta e um reais) por danos materiais, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
16. Condenação da concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o acórdão e com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.
17. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor total da condenação.
Tese de julgamento: A suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de dívida pretérita de terceiro é ilegal e gera o dever de indenizar, sendo abusiva a prática da concessionária de condicionar a alteração de titularidade à quitação de tais débitos.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 927

Código de Processo Civil, arts. 85, caput e § 2º; art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp: 1979031 RJ, Segunda Turma, DJe 27/06/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8040251-37.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
ESCOLA EDUCA MASTER LTDA.

e apelado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora